Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. ART. 72, DO CP. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade estabelecida.
2. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, nos termos do art. 72, do CP. No caso, se ao crime de corrupção de menores não é cominada pena pecuniária, esta deve limitar-se à cominada ao crime de roubo majorado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, com extensão dos efeitos para o corréu, nos termos do art. 580, do CPP.